Tribunal: TJDFT
Processo: 0015308-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0015308-66.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO O SINDIRETA/DF interpôs agravo interno contra a decisão id 18801279 que indeferiu o pedido de retificação dos valores depositados para a quitação da Requisição de Pequeno Valor relativa aos honorários advocatícios, a fim de aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. Sustenta que a jurisprudência é tranqüila no sentido de permitir a correção de erro de cálculo em qualquer momento e que os juros e correções monetárias traduzem questões de ordem pública. Afirma que o STJ, em sede de recurso especial repetitivo, estabeleceu que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis se a execução ou o cumprimento de sentença forem extintos pelo pagamento por decisão transitada em julgado. Aduz que o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, porque o pagamento não se mostrou suficiente, não refletindo o cumprimento da obrigação, e que o art. 100, §5o, da Constituição Federal, permite a atualização do crédito posteriormente à expedição do ofício judicial. Por fim, aponta que é legítima a substituição do índice de correção monetária que for extinto e que o acordo firmado com o Distrito Federal prevê a aplicação de índice diverso da TR. Assim, postula a reconsideração do decisum. Não obstante, as questões jurídicas e de fato que foram deduzidas nas razões recursais não são capazes de promover a modificação do teor da decisão recorrida. Reitero que o Ofício/0933/2018/COORPRE com a requisição de pagamento foi encaminhado ao Governador do Distrito Federal em agosto de 2018 (id 8233853) e que o comprovante de pagamento juntado pelo Distrito Federal demonstra o pagamento integral dos valores devidos mediante depósito bancário realizado no dia 12/04/2019 (id 161105626, pág. 2). O pagamento, portanto, foi realizado integralmente, conforme o requisitório, e antes da conclusão do julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947, em que o Plenário do STF estabeleceu que o IPCA-E para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas, cuja ata de julgamento foi publicada em 18/10/2019 e o trânsito em julgado foi certificado em 03/03/2020. O Conselho Especial, neste aspecto, vem reiteradamente destacando que não cabe alteração da coisa julgada ou questões preclusas anteriormente à decisão da Suprema Corte no RE 870.947/SE, a qual não produz a automática desconstituição das questões já decididas, especialmente à vista do pagamento do crédito: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ORIUNDA DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. IPCA-E. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. 2. "É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago (...)". Inteligência art. 100, § 8o, 1a parte, da Constituição Federal. 3. Considerando que as declarações de inconstitucionalidade não têm o condão automático de desconstituir a coisa julgada ou as questões preclusas e tendo em vista que os cálculos podem ser discutidos até a quitação, a tese fixada no RE 870.947/SE não enseja o recálculo de todas as condenações da Fazenda Pública que utilizaram o índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1281743, 00089577720078070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 8/9/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso.) AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O acórdão constitutivo do título judicial, publicado em 22/12/2014, transitado em julgado, determinou "que, nos cálculos, a partir de 30/6/2009, seja aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa referencial - TR)". Fixados pelo acórdão o índice de correção monetária a ser aplicado nos cálculos da execução, com o qual, inclusive, concordou o exequente, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" - Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE no 730.462). Mantido, portanto, o índice determinado no acórdão. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1280140, 00236121020148070000, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso.) Em sede de juízo de retratação, portanto, mantenho, na íntegra, os termos da decisão agravada. Intime-se o Distrito Federal para responder ao recurso interposto (art. 265, §1o, RITJDFT). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator